Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706425-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 146751217) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão imediata das Decisões 3822/2022 e 4903/2022 e a Decisão Liminar 05/2023–P/AP que determinaram o aproveitamento de candidatos ao cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, regido pelo Edital 1/2015 – SECRIANÇA-ATRS, eliminados do concurso por cláusula de barreira. Em suas razões (ID 43967706), alega que: 1) foram aprovados menos candidatos no curso de formação do que a Administração necessita, portanto discute-se a possibilidade de convocar outra turma, de modo a realizar novo curso de formação; 2) a Administração envidou esforços para efetivar a admissão dos candidatos aprovados mas não selecionados para o curso de formação, em razão da cláusula de barreira; 3) a flexibilização da cláusula de barreira não é medida arbitrária, mas atende ao interesse público, evita a contratação temporária e supre quadro de servidores sensível de atendimento à criança e ao adolescente que cumprem medidas socioeducativas com restrição de liberdade; 4) o Tema 736 de repercussão geral não é fundamento suficiente para afastar a decisão do Tribunal de Contas, pois a constitucionalidade ou a legalidade da cláusula de barreira não impede que seja afastada para convocação de mais candidatos, quando presente o interesse público na contratação; 7) a decisão agravada fez análise em abstrato da possibilidade de se afastar a cláusula de barreira, ao passo que a decisão do TCDF contem elementos do caso concreto e ouviu diversos interessados, documentou as características do problema real; 8) a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 0711311-77.2020.8.07.0000, que decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 16-A, acrescido à Lei no 4.949, de 15/10/2012 pela Lei n.o 6.488, de 14/01/2020, não transitou em julgado e não pode ser utilizada para impedir o aproveitamento de candidatos de concurso já realizado, em uma próxima fase de caráter eliminatório e evitar a prática reiterada da contratação temporária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A controvérsia reside em avaliar se as decisões 3822/2022 e 4903/2022 e a Decisão Liminar 05/2023 – P/AP, proferidas no processo 00600-00007420/2022-62-e, que tramita no TCDF, devem ou não permanecer suspensas. As referidas decisões determinaram o aproveitamento de candidatos ao cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, regido pelo Edital 1/2015 – SECRIANÇA-ATRS, que haviam sido eliminados do concurso por cláusula de barreira, nos seguintes termos: “DECISÃO No 3822/2022: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício no 1670/2022 – SEJUS/GAB e anexos (peça 1); II – notificar a SEJUS/DF de que, atento aos princípios da vantajosidade, economicidade, razoabilidade e do interesse público, o Tribunal reconhece como legais os atos que flexibilizam cláusula de barreira de edital de concurso público, sem óbice de que o gestor público convoque candidatos para curso de formação, verificadas as disponibilidades financeira e orçamentária, presente o interesse da instituição, limitada às suas reais e prementes necessidades, não podendo resultar dessa convocação comunicação de ou interferência em curso ou concurso já homologado, ressalvadas as decisões judiciais, sem embargos à observação do prazo de validade do certame, conforme precedentes da Corte e, ainda, com fundamento no artigo 28 do Decreto Federal no 9.739/19 e na Lei no 6.166/18; III – determinar à SEJUS/DF que notifique o Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca das providências para a realização do curso de formação; IV – autorizar: a) o encaminhamento do relatório/voto do Relator e desta decisão à SEJUS/DF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para fins de arquivamento.” “DECISÃO No 4903/2022 O Tribunal, por maioria, acolhendo voto do Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, fundamentado em sua declaração de voto, elaborada em conformidade com o art. 111 do RI/TCDF, decidiu: I. tomar conhecimento: a) do Ofício n.o 2277/2022/PGJ/MPDFT, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que encaminha o Ofício n.o 573/2022 – 5a PRODEP/MPDFT e a Recomendação n.o 07/2022- PRODEP (peça 13); b) do Ofício n.o 2650/2022-SEJUS/GAB (peça 16), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e anexos (peças 17/28); c) do expediente juntado como peça 29; II. considerar não cumprida a Decisão n.o 3.822/2022 (e-DOC 4506D629-e, peça 10), haja vista o parecer da PGDF e a recomendação do MPDFT não terem o condão de afastar deliberação desta Corte de Contas e por não vincularem a atuação deste TCDF; III. reiterar a Decisão n.o 3.822/2022 (e-DOC 4506D629-e, peça 10), concedendo, desta feita, o prazo de 5 (cinco) dias para a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Distrito Federal - Sejus dar cumprimento ao decisum, noticiando esta Corte das medidas alvitradas; IV. autorizar: a) o encaminhamento de cópia da declaração de voto e desta decisão à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Distrito Federal – Sejus/DF, para atendimento do feito, e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para providências que entender pertinentes; b) o retorno dos autos à Sefipe/TCDF, para os devidos fins. Vencido o Relator, que manteve o seu voto, no que foi acompanhado pelo Conselheiro ANDRÉ CLEMENTE. “Decisão Liminar 5/2023 TCDF. “(...) De acordo com o Corpo Técnico, a SEJUS foi notificada da Decisão no 4.903/2022 em 25.11.2022 (peça 42), mas não se manifestou, razão pela qual propõe não só que se reitere à jurisdicionada que cumpra a mencionada decisão, mas também que se alerte a SEJUS sobre a possibilidade de penalidade por descumprimento de deliberação desta Corte de Contas. Ainda, relata a existência de requerimento apresentado pela Sra. Miriam Lima, representante da Comissão de aprovados (peça 55), com pedido de concessão de medida cautelar, “inaudita altera pars”, de suspensão do prazo regido pelo Edital no 1 - SECRIANÇA-ATRS, para provimento de cargos de atendente de Reintegração Socioeducativo (atualmente denominado Agente Socioeducativo). No entendimento do Corpo Técnico, o perigo da demora encontra-se presente, porque o prazo de validade do certame para Agente Socioeducativo findará em 9.1.20231 . No tocante ao fumus boni iuris, defende “... que os candidatos então eliminados por cláusula de barreira não teriam direito à continuidade no certame, fato é que esta Corte determinou à SEJUS que informasse as providências adotadas com vistas à realização de eventual curso de formação.”. Assim, diante das informações trazidas pela instrução, constato que ha necessidade de se reiterar à SEJUS que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra o disposto na Decisão no 4.903/2022, alertando à autoridade competente para a possibilidade de aplicação de sanção, consoante dispõe o artigo 57, inciso IV, da LC no 1/1994. No tocante ao pedido cautelar, destaco que o artigo 277 do Regimento Interno do TCDF2 dispõe que o Presidente poderá, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser adotada quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Diante da iminência do fim do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital no 1 - SECRIANÇA-ATRS, para provimento de cargos de atendente de Reintegração Socioeducativo (atualmente denominado Agente Socioeducativo), que expira em 9.1.2023, considero presente o periculum in mora. Em relação ao fumus boni iuris, destaco a existência de precedentes deste Tribunal de Contas, consubstanciados nas seguintes Decisões n os 143/2018, 4.133/2018 e 5.669/2018, que determinam a suspensão do prazo de validade de concurso público até ulterior manifestação do e. Plenário. (...) Cabe aqui anotar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, enfrentando questão semelhante, ao vislumbrar o risco de irreversibilidade do vencimento do prazo do concurso público, o que poderia tornar inócuo eventual provimento jurisdicional, deferiu medida cautelar para garantir a suspensão do prazo de validade do concurso público, até decisão definitiva sobre o mérito da ação judicial. (...) Desse modo, diante do risco de irreversibilidade do vencimento do prazo do concurso público, o que poderia tornar inócua eventual decisão desta e. Corte de Contas, com fundamento no princípio da proporcionalidade, considero razoável deferir a medida cautelar pleiteada (peça 55) para garantir a suspensão do prazo de validade do concurso público regulado pelo Edital no 1 - SECRIANÇA-ATRS, para provimento de cargos de atendente de Reintegração Socioeducativo (atualmente denominado Agente Socioeducativo), até decisão ulterior do e. Plenário. Ante o exposto, acompanhando a Unidade Técnica e tendo por fundamento o disposto no art. 277 c/c art. 16, inciso XIV, do Regimento Interno do TCDF, ad referendum do egrégio Plenário, DECIDO: I - tomar conhecimento dos Requerimentos (peças 48 e 49) e dos anexos (peças 45/47), bem como do Requerimento de peça 55, para análise em momento oportuno; II - deferir a medida cautelar pleiteada (peça 55) para garantir a suspensão do prazo de validade do concurso público regulado pelo Edital no 1 - SECRIANÇA-ATRS, para provimento de cargos de atendente de Reintegração Socioeducativo (atualmente denominado Agente Socioeducativo), ate ulterior manifestação desta e. Corte de Contas; III - determinar a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS que adote as providências cabíveis, no sentido de comunicar aos candidatos, por meio de edital, acerca da suspensão do prazo de validade do concurso público regulado pelo Edital no 1 - SECRIANÇA-ATRS, para provimento de cargos de atendente de Reintegração Socioeducativo (atualmente denominado Agente Socioeducativo); IV - reiterar à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra o disposto na Decisão no 4.903/2022; V - alertar a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS para a possibilidade de aplicação de sanção, a teor do art. 57, IV, da LC no 1/1994; VI - dar conhecimento desta decisão à signatária da peça 55; VII - autorizar o retorno dos presentes autos à SEFIPE para os devidos fins.” O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. O item 13.14 do Edital no 1/2015 – SECRIANÇA-ATRS estabelece clausula de barreira ao dispor que serão convocados para realizar o curso de formação para Atendente de Reintegração Socioeducativo os classificados até a posição-limite de 575 candidatos às vagas de ampla concorrência e de 143 às vagas de candidatos com deficiência. O mesmo item determina ainda que os candidatos não convocados estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público. Ao interpretar o referido item, as decisões proferidas pelo agravado determinaram o aproveitamento de candidatos não classificados dentro do número de vagas, para que sejam convocados para uma nova turma do curso de formação. A flexibilização da referida cláusula de barreira cria critérios novos de aprovação e classificação, pois permite que candidatos que não obtiveram nota suficiente para se classificar no concurso sejam aprovados, o que fere não só o princípio da vinculação ao edital, mas também os da impessoalidade, da razoabilidade e da transparência. A constitucionalidade da cláusula de barreira foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário 635739 (Tema 376), firmou a tese de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” – grifou-se. No mesmo sentido, este tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade formal e material do artigo 16-A, acrescido à Lei 4.949, de 15/10/2012 pela Lei 6.488, de 14/01/2020, que vedava a eliminação dos candidatos não classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame. Registre-se a ementa do julgado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos. Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos. A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7). A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF), criando novos critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata "aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação". Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020”. (Acórdão 1284365, 07113117720208070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 22/9/2020, publicado no PJe: 26/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Ante o exposto, há probabilidade do direito do autor quanto ao pedido de suspensão das decisões que flexibilizam a cláusula de barreira. Igualmente há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo caso seja afastada a suspensão e haja o prosseguimento do curso de formação. Assim, em análise preliminar, não há elementos aptos a suspender a decisão que reputou presentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC e deferiu a tutela de urgência para sobrestar as Decisões 3822/2022 e 4903/2022 e a Decisão Liminar 05/2023–P/AP, proferidas pelo agravante no processo 00600-00007420/2022-62-e. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator